Tribunal: TJSP
Processo: 1056733-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Consignação em pagamento - Compromisso de venda e compra de imóvel – Ação julgada extinta com resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada material – Afastamento – Anterior ação que foi julgada extinta, sem resolução do mérito – Coisa julgada apenas formal - Discussão sobre cálculo do saldo devedor – Correção monetária das prestações e encargos decorrentes da mora, diante

Ementa:
Consignação em pagamento - Compromisso de venda e compra de imóvel – Ação julgada extinta com resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada material – Afastamento – Anterior ação que foi julgada extinta, sem resolução do mérito – Coisa julgada apenas formal - Discussão sobre cálculo do saldo devedor – Correção monetária das prestações e encargos decorrentes da mora, diante ausência de quitação na data dos respectivos vencimentos e, consequentemente, ausente direito ao desconto anteriormente oferecido pela vendedora sobre o saldo vencido – Desconto aplicável apenas às parcelas eventualmente antecipadas - Insuficiência do depósito – Justa recusa – Improcedência da ação, por motivo diverso – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1056733-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS ZANETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DELLTTA
PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Irineu de Deus Gamarra Júnior, OAB/SP
108.630.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1056733-96.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Ação:
Compromisso Compra e Venda - Consignação Pagamento
Apte(s).:
Maria das Graças Zanetti (AJ)
Apdo(a)(s).:
Delltta Participações e Desenvolvimento Ltda.
Voto no 38081
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Compromisso de
venda e compra de imóvel
Ação julgada extinta com
resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada
material Afastamento Anterior ação que foi julgada extinta,
sem resolução do mérito Coisa julgada apenas formal -
Discussão sobre cálculo do saldo devedor
Correção
monetária das prestações e encargos decorrentes da mora,
diante ausência de quitação na data dos respectivos
vencimentos e, consequentemente, ausente direito ao desconto
anteriormente oferecido pela vendedora sobre o saldo vencido
Desconto aplicável apenas às parcelas eventualmente
antecipadas - Insuficiência do depósito
Justa recusa

Improcedência da ação, por motivo diverso Verba honorária
majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
julgada improcedente, pela r. sentença de fls. 280/281, de relatório adotado.
Apela a autora alegando que não há coisa julgada
material, pois a anterior ação movida por ela fora julgada extinta, sem resolução do
mérito, não impedindo o ajuizamento de nova ação; no mérito, que o depósito
realizado contempla a quitação do acordo, não havendo justificativa para a recusa da
ré (fls. 284/290). Contrarrazões (fls. 293/297).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
3
O recurso não comporta provimento, por motivo
diverso.
Pelo histórico, cuidou a autora de adquirir a
unidade autônoma no 02 do bloco “Alfa” do empreendimento “Condomínio Conjunto
Residencial Star Garden”, na Capital, estipulada pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e
oito mil reais) fls. 85/90.
No caso, apurou-se o débito de R$ 11.695,66
(onze mil e seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a serem
pagos em 240 (duzentos e quarenta) parcelas de R$ 112,87 (cento e doze reais e
oitenta e sete centavos), já incluídos os juros de 10% ao ano da Tabela Price.
A autora busca evitar a mora depositando os
valores que entende serem devidos para a quitação integral, incidindo o desconto de
10% previsto na cláusula 10 do acordo judicial homologado.
A r. sentença julgou improcedente a ação de
consignação em pagamento diante anterior decisão que tratou desta mesma matéria,
fazendo coisa julgada material.
Daí o apelo da autora.
De início, equivocou-se o i. magistrado de
primeiro grau ao entender que a anterior ação ajuizada pela autora fora julgada
improcedente, com resolução do mérito, tendo tornado inviável a presente ação.
A ação de consignação de pagamento de no
1124232-05.2016.8.26.0100 movida pela autora fora julgada improcedente por
sentença em primeiro grau (fls. 74/76); contudo, na superior instância, o fundamento fora
modificado, para alterar o dispositivo, de improcedência para o de extinção da ação
sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual (fls. 119/124), com
trânsito em julgado fls. 132.
Assim, ocorreu a coisa julgada apenas formal,
autorizando a autora o ajuizamento de nova ação para questionamento da matéria.
Contudo, persiste a ausência de razão da parte
autora, pois não se desincumbiu de provar que o valor depositado quita o saldo
devedor em aberto.
Pelos elementos trazidos aos autos, o saldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
4
devedor indicado pela autora, com o desconto de 10%, não contempla os encargos
da mora sobre as parcelas que não foram pagas nas datas dos respectivos
vencimentos, incidindo desconto sobre o total do saldo devedor.
Pelas cláusulas do acordo firmado, vê-se que foi
autorizado o desconto de 10% somente sobre as parcelas que seriam antecipadas, e
não sobre a totalidade do saldo apurado (fls. 87). A exclusão dos juros remuneratórios
também seria autorizada somente sobre os valores antecipados, não autorizando a
exclusão dos juros moratórios bem como da multa de 2% em razão do atraso no
pagamento das parcelas já vencidas (cláusula 24 fls. 89).
Assim, os valores indicados pela ré decorrem do
regular acordo judicial homologado e que, em suas cláusulas, inclusive de saldo
devedor e correção, não apresenta qualquer incorreção, sendo insuficiente o depósito
realizado pela autora.
Na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, casos análogos:
“APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO
PROCEDÊNCIA
INCONFOMISMO DA RÉ ACOLHIMENTO Deve ser
afastada preliminar de carência de ação Consignação de
pagamento das prestações pela mutuária, diante da
recusa da companhia de habitação em dar recibos no ato
do pagamento das prestações do acordo firmado pelas
partes Não obstante a presença do interesse de agir, o
depósito dos valores é insuficiente para quitação da
dívida, não tendo sido observadas todas as prestações
mensais e nem os encargos previsto no acordo
Necessidade de depósito integral da prestação devida
Modificada a sentença para julgar improcedente a ação
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (8a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 1002186-91.2018.8.26.0084, Rel. Des. Alexandre
Coelho, j. 20.06.2020, v.u.);
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Cerceamento de defesa inocorrente. A prova documental
encartada aos autos se mostra suficiente para a análise
do feito e a dilação probatória para produção de prova
testemunhal, pouco, ou nada, contribuiria para o deslinde
da controvérsia, dada a sua natureza. Consignação em
pagamento.
Mora
dos
cessionários.
Depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
5
insuficiente. Justa recusa. Improcedência mantida. Verba
honorária mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 2o,
CPC. Rescisão contratual. Sinal. O adiantamento
realizado consistiu arras confirmatórias e não meramente
penitenciais. Retenção inadmissível. Valor que deve
integrar a base de cálculo de devolução dos valores
pagos pelos cessionários. A retenção de 20% dos
valores pagos, aí incluídos o sinal e 32 (trinta e duas)
prestações (item iii do dispositivo), compensa os
prejuízos decorrentes da resolução do contrato. Recurso
parcialmente provido.” (10a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1000400-78.2016.8.26.0020, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 08.10.2019, v.u.);
“Apelação
cível.
Consignação
em
pagamento.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Alegação de recusa do credor em receber os
pagamentos relacionados à aquisição do imóvel.
Sentença de improcedência. Preliminares arguidas pelo
devedor. Valor do débito não discriminado em notificação
judicial. Prescrição. Não ocorrência. Pretensão de
rescisão contratual. Notificação judicial caracterizada
como
causa
interruptiva
da
prescrição.
Prazo
prescricional contado a partir da última parcela vencida e
não paga. Notificação proposta antes de vencido o prazo
prescricional. Interpretação do artigo 240, 'caput' e §1o,
CPC/2015. Mérito. Pretensão do devedor, após quase
um década de mora, solver débito pagando apenas duas
parcelas vencidas. Instituto diverso da consignação em
pagamento, mediante oferecimento de valor no tempo e
modo diverso ao previsto. Aplicação do artigo 336 do
Código Civil. Valor ofertado insuficiente. Extinção da
obrigação que só ocorre com o depósito integral do valor
do débito. Credor que não é obrigado a receber em
partes aquilo que lhe é devido. Interpretação do artigo
314 do Código Civil. Validade contratual configurada
('pacta sunt servanda'). Motivação do decisório adotado
como julgamento em segundo grau. Inteligência do art.
252 do RITJ. Prequestionamento. Não há violação direta
e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria
discutida
considerada
prequestionada.
Honorários
recursais. Limitação ao teto. Fixação originária em 20%
sobre valor atualizado da causa. Resultado. Recurso não
provido.”
(9a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1009647-43.2016.8.26.0292, Rel. Des. Edson Luiz Queiroz, j. 19.07.2019,
v.u.);
“Preliminar Interesse processual configurado Recusa no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
6
recebimento de pagamento que, ao menos em tese,
legitima a pretensão de consignação em pagamento
Preliminar afastada. Apelação Cível Consignação em
pagamento Mora do apelado configurada Incidência de
correção monetária e penalidades contratualmente
ajustadas Descabimento da pretensão do apelado em
efetuar o depósito do valor que entendia devido
Insuficiência do valor depositado caracterizada Pedido de
consignação em pagamento improcedente Recurso
provido. Sucumbência Ônus imposto em desfavor do
apelado Fixação de honorários nos termos do artigo 85,
§ 8o, do CPC”
(2a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1014693-19.2017.8.26.0602, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j.
28.05.2018, v.u.);
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DEPOSITO PARCIAL E
INSUFICIENTE
PARA
AFASTAR
A
MORA
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA Para que a consignação
em pagamento seja admitida é necessário que haja
recusa do credor em receber o que lhe é devido e que o
depósito seja integral. No caso dos autos isso não
ocorreu e a improcedência foi corretamente decretada.”
(10a Câmara D. Privado, Apelação cível no 0002043-09.2011.8.26.0491, Rel.
Des. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 06.06.2017, v.u.).
A verba honorária comporta majoração em prol
dos patronos da apelada para 20% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo
11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
autora.
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração
da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ÉLCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056733-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38081
7